Tribunal: TJES
Processo: 5001748-28.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001748-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL GALIMBERTI DIAS DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001748-28.2024.8.08.0006

RECORRENTES: GABRIEL GALIMBERTI DIAS DA SILVA, KAMILLY DOS SANTOS LANES e ROBERTT SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI. AUTORES NÃO COMPROVARAM QUE ESTAVAM PRESENTES E EVENTUAL ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
GABRIEL GALIMBERTI DIAS DA SILVA, KAMILLY DOS SANTOS LANES
e
ROBERTT SOUZA DE OLIVEIRA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13765294), os recorrentes sustentam a nulidade da r. sentença por não observância da distribuição do ônus da prova. No mérito em si, alegam que a Escola Primo Bitti foi invadida por um atirador e, embora não tenham sofrido danos físicos diretos, sofreram abalo moral.

Contrarrazões no ID 13765298.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

No caso em tela, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de primeiro grau.

Em relação à preliminar de nulidade da r. sentença, vejo por bem afastá-la, considerando que a distribuição do ônus da prova é avaliada pelo julgador no momento da prolação da decisão, o que ocorreu no caso, não sendo causa direta para se nulificar a sentença.

Analisando detidamente os autos observo que a questão se refere a um fato ocorrido no dia 25/11/2022, por volta de 09h30m, quando um atirador ingressou na Escola Estadual Primo Bitti e efetuou disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofreram lesões corporais.

No caso em tela, entendo que caberia aos autores comprovar que estavam no local no dia do ocorrido, o que não ocorreu. Além disso, embora lamentável toda situação, vez que os alunos e professores ficaram à mercê de um atirador, não há nada nos autos que demonstre eventual abalo moral sofrido pelos recorrentes, como laudo médico, atendimento psicológico ou semelhante. Lembro que o dano moral não é presumível no caso.

Temos precedente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR À ESCOLA PRIMO BITTI. AUTORAS QUE NÃO ESTAVAM NA ESCOLA QUANDO OCORRERAM OS FATOS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50006908720248080006, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma).

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, é de se manter a improcedência do pedido inicial no tocante aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)